Tribunal: TJMT
Processo: 1010360-41.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010360-41.2018.8.11.0041
RECORRENTES: INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA., VANDERLEI JOSÉ CIONI E MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73641454) interposto por INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA., VANDERLEI JOSÉ CIONI E MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 68522478):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, COM SEUS ENCARGOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS –- ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente.
No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.
Na hipótese de repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, que resultou no título executivo.
No julgamento do Recurso paradigma no 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.
‘No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal’. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma.
Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária. Restando a sua incidência sem cumulação com outros encargos moratórios merece ser mantida.
Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais se a sentença restou mantida e o recurso desprovido.
Majora-se os honorários advocatícios em sede de recurso nos termos do art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1010360-41.2018.8.11.0041, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 24/11/2020, p. 03/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação interposta por VANDERLEI JOSÉ CIONI E OUTROS, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 1010360- 41.2018.8.11.0041, opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente os pedidos, reconhecendo que o contrato, objeto da execução, goza de certeza, liquidez e exigibilidade, além de manter os juros remuneratórios em 2,15% ao mês, a capitalização mensal contratada, a comissão de permanência instituída como penalidade da inadimplência e demais cláusulas do contrato, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00, de acordo com o § 2o, do art. 85 do CPC.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 26 da Lei n. 10.931/2004, ao argumento de que a Cédula de Crédito Bancário não é um título comum de mútuo, mas documento que expressa negócio bancário com características especiais previstas, e que, no presente caso, por ter servido à novação de dívida pretérita, deveria ser oportunizado a discussão sobre o montante dos negócios anteriores, sem a exclusão da fiscalização judicial dessa operação e das condições impostas para a renovação do negócio.
Argumenta que “sendo um contrato de adesão, e já caracterizada a inadimplência do devedor, é fácil concluir pela reduzida capacidade de negociação de que dispõe o financiado, e são conhecidos os índices de taxas e comissões normalmente impostas em tais situações”. (id 73641454 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 73755504) e preparado (id 73996981).
Contrarrazões no id 74639485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o acórdão recorrido manteve a sentença que, nos autos de Embargos à Execução, julgou improcedente os pedidos, reconhecendo que a cédula de crédito bancário, objeto da execução, goza de certeza, liquidez e exigibilidade, além de manter os juros remuneratórios em 2,15% ao mês, a capitalização mensal contratada, a comissão de permanência instituída como penalidade da inadimplência e demais cláusulas do contrato.
Consignou-se no aresto ora impugnado que “reconhecida a ocorrência de novação, mediante pactuação de confissão de dívida, com a emissão de cédula de crédito bancário, constitui-se novo título executivo extrajudicial, mostrando prescindível a juntada dos contratos anteriores”. (id 65103992 - p. 6)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 26 da Lei no 10.931/2004, a Recorrente alega que ainda que a cédula de crédito bancário tenha servido à novação de dívida anterior, é possível a discussão sobre o montante dos negócios anteriores, com a fiscalização dessas operações e das condições impostas para a renovação do negócio.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 286/STJ. CARÁTER GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. ‘A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores’ (Súmula n. 286/STJ), ainda que em embargos à execução. Precedentes.
2. ‘A pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a nova redação do artigo 739-A, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973’ (AgInt no REsp n. 1.635.589/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017).
3. O Tribunal de Justiça local julgou em conformidade com a jurisprudência desta Corte ao afastar o caráter genérico do questionamento aos contratos originários do título executivo.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1388397/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.